Tribunal: TJES
Processo: 0001558-79.2010.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001558-79.2010.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GEOBE VILELA DE SOUZA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono de causa (art. 485, III, CPC).

2. O Apelante alega a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida e irregularidade na publicação em nome de patrono específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se foram cumpridos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a inércia do autor por mais de 30 dias e a sua intimação pessoal subsequente para suprir a falta em 5 dias (art. 485, III e § 1º, CPC).

5. No caso concreto, embora tenha havido a expedição de carta de intimação pessoal, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença sem a juntada do respectivo Aviso de Recebimento (AR) aos autos.

6. Segundo o art. 231, I, do CPC, o prazo para a prática do ato processual apenas começa a fluir da data de juntada do AR, o que torna a extinção prematura e caracteriza
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa (art. 485, III, CPC) exige a prévia e regular intimação pessoal da parte autora”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 231, I, 485, III e § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001558-79.2010.8.08.0059

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADA : GIZA HELENA COELHO

RECORRIDO : GEOBE VILELA DE SOUZA ME

MAGISTRADO : ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à extinção do processo por abandono de causa pelo autor.

Como relatado, BANCO DO BRASIL S.A. interpôs apelação cível contra a sentença que extinguiu sem resolução de mérito, por abandono de causa, a execução de título extrajudicial ajuizada em face do Apelado e Outros.

A instituição financeira alega, em síntese, que não ocorreu intimação pessoal válida.

Pois bem.

Como se sabe, o Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III e § 1º, que para a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa, faz-se necessária a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabia, abandonando o feito por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ausência de manifestação do mesmo, após ser intimado pessoalmente, para movimentar o feito em 05 (cinco) dias:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, a extinção do processo em razão do abandono da parte pressupõe dupla intimação: a do advogado constituído pela parte, via Diário de Justiça, para que promova os atos e diligências incumbidos ao autor; e, após, a intimação pessoal da parte por carta com Aviso de Recebimento (AR).

Em relação à intimação do patrono do banco Apelante para que cumpra as diligências necessárias ao andamento do processo, não verifiquei irregularidade.

Isso porque, embora o Apelante alegue que houve pedido para que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, observo que o requerimento é
posterior
(fl. 62) à intimação da decisão que determinava o prosseguimento do processo pela parte autora, essa realizada em nome das advogadas constituídas até então (fl. 59).

De todo modo, houve irregularidade na intimação pessoal da parte por carta com Aviso de Recebimento (AR).

De acordo com a regra prevista no art. 231, inciso I, do CPC, o prazo para a prática de qualquer ato processual, quando a intimação é feita por correio ou oficial de justiça, tem como termo inicial a data de juntada aos autos do AR ou do mandado cumprido.

No caso concreto, verifico que, embora tenha havido a expedição de carta de intimação pessoal com a finalidade de "impulsionamento do feito, sob pena de extinção" (fl. 60), o magistrado
a quo
proferiu a sentença extintiva logo em seguida (fl. 61), sem que houvesse nos autos a comprovação do retorno do Aviso de Recebimento (AR) devidamente cumprido.

A cronologia desses atos é corroborada não só pela paginação do processo (fls. 60/61), como também pela consulta ao andamento processual no sistema deste Tribunal, que demonstra a seguinte sequência:

13/10/2022 Extinto o processo por abandono da causa pelo autor Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

21/09/2022 Conclusos para despacho

21/09/2022 Conclusos para despacho

26/04/2022 Expedição de Aviso de recebimento (AR). AR-Intimação Solicita providências

Portanto, sem a juntada do Aviso de Recebimento referente à carta de intimação pessoal da parte, não houve o decurso do prazo legal.

Assiste, portanto, razão à recorrente no que diz respeito inobservância do procedimento regido pelo artigo 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil, devendo ser anulada a sentença em virtude de “
error in procedendo”
.

Por oportuno, registro ser desnecessário o requerimento do Apelado, pois sequer contestou, sendo inaplicável o Art. 485, §6º, do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular

a r. sentença vergastada
, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.